Tribunal: STF
Processo: RHC 220007
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 662.325/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) e estupro de vulnerável, na forma tentada (art. 217-A c/c art. 14, II, do CP).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolver o réu do crime do art. 217-A, c/c art. 14, II, do CP, nos termos do art. 386, III, do CPP, e, mantida sua condenação pela prática do crime do art. 217-A, c/c art. 71, do CP, reduzir a fração de aumento de pena, concretizando esta em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (Doc. 5).



    A defesa, então, opôs Embargos Infringentes, rejeitados pela Corte estadual, em julgado assim ementado (Doc. 6):



    EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPROS DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    - Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados na clandestinidade, os relatos coerentes da vítima, com algum amparo nas assertivas de quem atendeu a vítima, são suficientes para comprovar a prática do delito. 



    - Verificado que o acusado acariciou o corpo da vítima menor de 14 anos por diversas vezes durante um período de quase dois meses, praticando atos libidinosos em troca de presentes e lanches, buscando satisfazer sua lascívia, resta afastada a hipótese de contravenção penal prevista no art. 65 da Lei 3688/41. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Relator (Doc. 22). Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 50), cujo acórdão recebeu a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS PRÍNCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS E DAS PARTES PELO MAGISTRADO PARA ESCLARECIMENTO DE PONTO RELEVANTE. ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. O art. 212 do Código de Processo Penal permite que o Juiz participe das inquirições, sendo-lhe facultada, na busca da verdade real, a produção de provas necessárias à formação do seu livre convencimento, nos termos do art. 156, II, do mencionado diploma legal. 



    2. No processo penal, as nulidades observam o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 56, do CPP, não devendo ser declaradas sem a efetiva comprovação do prejuízo concreto, o qual não pode ser presumido pela parte, muito menos a partir da sua própria afirmação sobre os fatos provados nos autos, sem que eles tenham sido reconhecidos nas instâncias ordinárias. Precedentes. 



    3. Na hipótese, não houve demonstração de efetivo prejuízo para o réu advindo do fato de o Magistrado sentenciante ter perguntado às testemunhas se elas confirmavam os depoimentos que haviam prestado no inquérito policial. 



    4. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: nas audiências de instrução realizadas em 13/11/2018 e 27/11/2018, o juiz participou ativamente da produção de provas ao fazer perguntas diretamente às testemunhas, sendo muitas dessas perguntas de seu interesse pessoal. Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a evidente violação da regra processual do art. 212 do CPP, que maculou substancialmente a imparcialidade do juiz durante a produção da única e exclusiva modalidade de prova, a testemunhal, e reformada a decisão do STJ. 



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve o entendimento de que inexiste nulidade processual, nos termos seguintes: 



    Conforme dispõe o art. 212 do Código de Processo Penal, ao Juiz é dado fazer perguntas às testemunhas a fim de esclarecer pontos relevantes. Na hipótese, tal como bem apontado pelo Tribunal de origem, nenhuma demonstração de efetivo prejuízo para o réu que tenha advindo do fato de o Magistrado sentenciante ter perguntado, às testemunhas, se elas confirmavam os depoimentos que haviam prestado no inquérito, indagação essa que, ao contrário do que afirma o agravante, não possui o condão de induzir respostas nem de evidenciar a presença de parcialidade daquele Juízo. 



    [...]



    De mais a mais, as nulidades no processo penal observam o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, não devendo ser declaradas sem a efetiva comprovação do prejuízo concreto, o qual não pode ser presumido pela parte, muito menos a partir da sua própria afirmação sobre os fatos provados nos autos, sem que eles tenham sido reconhecidos nas instâncias ordinárias (RHC n. 133.694/RS, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021). 



    Realmente, não há que se falar em violação do sistema acusatório, sobretudo porque a legislação processual penal, em decorrência dos princípios da busca da verdade real e do impulso oficial, previu hipóteses de atuação, como na espécie, pelo Juiz processante. Conforme atesta a doutrina: A adoção do princípio da verdade real no processo penal tem por fim fomentar no juiz um sentimento de busca, contrário à passividade, pois estão em jogo os direitos fundamentais da pessoa humana, de um lado, e a segurança da sociedade, de outro (NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 18a. ed., Gen/Forense, 2019, p. 423). 



    Essa abordagem é amparada, por exemplo, no art. 209 do Código de Processo Penal, que autoriza o Juiz, quando julgar necessário, a ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes (HC 175.330/PA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 3/8/2021). 



    Justamente com base nessa linha de raciocínio, esta SUPREMA CORTE, em caso análogo, já decidiu que não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro (HC 135.371/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). No mesmo sentido: HC 204.775/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/8/2021; RE 179.272, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, DJ de 14/12/2001. 



    Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa, a legislação não vedou, em nenhum momento, que o Magistrado, enquanto presidente do processo, possa inquirir testemunhas. Basta a leitura do art. 212 do CPP para compreender de forma clara o que está sendo dito:



    Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008);



    Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008).



    Isso confirma a postura da presidência do Magistrado na produção probatória. Enfim, não há qualquer vedação legal para que o Magistrado inquira as testemunhas. Nesse sentido, GUILHERME DE SOUZA NUCCI diz: 



    Desde logo, pode-se observar a inexistência de um magistrado inativo na produção de provas no sistema legal brasileiro. Em todos os pontos possíveis, inseriu-se a norma autorizadora da atividade persecutória de ofício do juiz. Aliás, pode-se começar apontando o disposto no art. 209 deste Código: o magistrado está autorizado a ouvir quem bem quiser, independentemente de requerimento de qualquer parte interessada (Código de Processo Penal Comentado, 18a. ed., Gen/Forense, 2019, p. 596). 



    Em suma, diversamente do que alegado pelo recorrente, a iniciativa instrutória do Magistrado não macula sua imparcialidade. Como é cediço, o juiz deixou de ser mero espectador inerte da batalha judicial, passando a assumir posição ativa, que lhe permite, dentre outras prerrogativas, determinar a produção de provas, desde que o faça com imparcialidade e resguardando o princípio do contraditório (REsp 192.681/PR, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, julgado em 2/3/2000). 



    Se não bastasse isso, ficou registrado que não se observa nenhum prejuízo à defesa, que, inclusive, esteve presente na audiência ora atacada. Ainda, o recorrente nem sequer indicou de que modo a renovação do referido ato processual o beneficiaria, limitando-se a apontar, mediante considerações genéricas, violação ao devido processo legal.



    Em face de tal quadro, em que, por um lado, não demonstrado prejuízo à defesa, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do recorrente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente